Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705137-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS, acolheu a impugnação mas não fixou honorários advocatícios em favor do Agravante, nos termos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, ao fundamento de que a decisão de ID 52210795, que pronunciou a nulidade do ato citatório, padeceria do vício de omissão, uma vez que não teria fixado honorários advocatícios em favor do causídico que representa a parte executada. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, conferidos efeitos infringentes, para que, sanada a omissão apontada, venham a ser fixados honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação oposta. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação do decreto decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Outrossim, a decisão judicial deve ser interpretada a partirda conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o,do CPC). Quadra gizar, por relevante, que o pleito apontado como prejudicado por "omissão", em verdade, veio, tão somente, a pronunciar a nulidade do ato citatório, não se imiscuindo, por imperativo de lógica, em matéria relativa a eventual excesso executivo, tampouco tendo havido, diversamente do que alega a parte embargante, a extinção do feito, o qual retornaria à fase de conhecimento. Dessa forma, não tendo sido reconhecido excesso de execução, ressai inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 1o, do CPC. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator